Tribunal: TJMT
Processo: 1011603-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011603-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE VINICIUS SALATINO DE SOUZA - CPF: 012.425.846-84 (ADVOGADO), ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0001-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO”
interposto por ABC-INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A-ABC-INCO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel De Sousa Campos, nos autos da
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 1002087-63.2023.8.11.0020, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Alta Araguaia, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, nos seguintes termos (ID. 149386962 – autos n.º 1002087-63.2023.8.11.0020):

“
Trata-se de
Exceção de Pré-executividade
oposta por ABC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC-INCO em face da Execução Fiscal promovida por MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em suma, alegou a excipiente a nulidade da CDA, por ausência de motivação e fundamentação específica dos dispositivos legais da incidência tributária, em afronta ao disposto no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 (ID. 142642420).

Instada, a parte excepta apresentou manifestação em ID. 149206389, requerendo a improcedência da arguição de exceção de pé-executividade, com o regular seguimento da execução fiscal.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A priori
, registra-se ser permissível a oposição de exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, em sede de execução como meio de defesa prévia do executado, independente de garantia do juízo, desde que atendido simultaneamente dois requisitos, quais sejam, a possibilidade da matéria invocada poder ser reconhecida de ofício pelo condutor do feito e a desnecessidade de dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é incidente processual cujo manejo se destina a dar notícia ao magistrado, a qualquer tempo, acerca de defeito grave e aparente na execução, com o objetivo de se evitarem trâmites desnecessários e o constrangimento ocasionado pela penhora. As situações deduzidas em sede de exceção de pré-executividade, como o próprio nome indica, devem ter caráter excepcionalíssimo, capazes de conduzir o juízo de execução ao reconhecimento de eventuais vícios existentes que se caracterizem como matéria de ordem pública, passíveis de refutação, inclusive, de ofício pelo próprio Juízo.

Em se tratando de execução fiscal, oportuno consignar que o lançamento do crédito contido em CDA – Certidão de Dívida Ativa, é um ato administrativo vinculado, obrigatório e privativo, com presunção de legitimidade e legalidade e, para afastar tão presunção, é necessária a existência de vício nítido ou dilação probatória.

No caso em tela, a parte excipiente não se desincumbiu de seu ônus probatório, visando afastar a presunção de legitimidade e legalidade do título.

A par da CDA coligida em ID 134665238, não vislumbro qualquer ofensa ao dispositivo legal do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. A motivação do ato é justamente a cobrança de alvarás e taxas de licenciamento. A CDA contém o nome do devedor, seus dados, valor originário da dívida, indicação dos termos de juros e encargos legais, a origem, natureza e fundamento legal da dívida, isto é, Código Tributário Municipal (Lei 1.337/2001), mesmo que mencionado de modo genérico, satisfaz o requisito legal.

À vista do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade e determino o regular prosseguimento do feito, com a intimação da fazenda pública para requerimentos em 15 (quinze) dias.

Por se tratar de mero incidente e não acarretando a extinção da execução, deixo de condenar a excipiente à verba sucumbencial e honorários.

Intimem-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito
”. (grifo nosso)

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver,
“(...)
a indicação exclusiva da Lei 1.337/2001 - Código Tributário Municipal, sem a referência aos dispositivos legais que fundamentam a cobrança, bem como, que permitam a identificação do fato gerador, da hipótese de incidência, da base de cálculo, das alíquotas aplicadas, entre outras referências, incorre em nulidade da CDA”.

Assevera que
“(...) é medida de rigor a reforma da decisão agravada, com a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, notadamente da Certidão de Dívida Ativa nº. 4/2023, com a consequente extinção do processo por flagrante violação aos artigos 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e 202, III, do Código Tributário Nacional”.

Argumenta, ainda, que

“(...) o ato administrativo nulo como decorrência da ausência de motivação é tema pacificado, inclusive, nos Tribunais Administrativos”.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“
(...) reconhecer a nulidade da CDA nº. 4/2023, para que seja extinta a Execução Fiscal por ausência de descrição do fato-jurídico tributário e das disposições legais supostamente infringidas pela Agravante, o que, implica em flagrante violação aos artigos 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e 202, III, do Código Tributário Nacional além da consequente falta de motivação do ato administrativo, condenando o Município Agravado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios”.

(ID. 212456180).

Sem c
ontrarrazões (ID. 221919651).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
por ABC-INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A-ABC-INCO
, contra a decisão proferida na
ação de execução fiscal
, c
u
jo trâmite ocorre na
1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

De acordo com o
processo de origem n.º 1002087-63.2023.8.11.0020,
constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA ajuizou a referida ação, no dia
17.11.2023
, em desfavor de ABC-INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A-ABC-INCO, visando ao recebimento dos créditos tributários
,
inscritos na CDA n.º 4/2023, cujo valor
, à época, alcançava a importância total de
R$ 36.446,65 (trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos
).

Ao receber a inicial, em
17.11.2023,
o juízo
a quo
determinou a citação da executada (ID. 134679165), que retornou positiva, no dia 09.02.2024 (ID. 142240399).

Em decorrência disso, a empresa demandada opôs “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, sustentando a nulidade da CDA, em razão da
ausência de requisitos legais

(ID. 142642420).

Intimada, a Fazenda Pública apresentou “
IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” (ID. 149206389), sustentando, em síntese, que a certidão de dívida
“
(...) contempla todos os requisitos necessários e fundamentais à sua legalidade para fins de se tornar exequível o tributo devido pela Executada (...)
”
.

Sobreveio, então, em 03.04.2024, a decisão questionada, dantes transcrita

(ID. 149386962), ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado, mediante defesa atípica, para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
,
o que ficou demonstrado nos autos.

Isso porque, a despeito de motivado o ato, como cediço
, a CDA, para ser válida, deve também atender os requisitos legais constantes do art. 202, do CTN
. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

(grifo nosso)

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de
previsão legal instituidora do tributo
, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
DA
CDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a
nulidade
da
CDA
, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(grifo nosso)”

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202, DO CTN, E 2º, §§ 5º E 6º, DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0008611-71.2022.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 30.04.2024)(grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL, DA ORIGEM E DA NATUREZA DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA - A ausência de fundamentação legal específica na CDA em execução implica na nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dela decorre, nos termos do art. 203 do CTN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0006771-56.2019.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 13.11.2023)(grifo nosso)”

In casu
, ressalta-se, embora intimado a se manifestar sobre as alegações da excipiente, o ente municipal se limitou a afirmar que
“
a CDA contempla todos os requisitos necessários e fundamentais à sua legalidade para fins de se tornar exequível o tributo devido pela Executada, posto tratar-se de taxas de alvará de funcionamento e sanitário previsto no Código Tributário Municipal (Lei 1.337/2001 - art. 69 e seguintes), pelo que restam impugnadas tais alegações
”
(ID. 149206389).

Frisa-se que a CDA juntada apenas menciona o nome do tributo devido (taxas de licenciamento e alvará sanitário), sem maior discriminação quanto ao fato gerador, além disso, não há indicação específica dos dispositivos de lei que contenha a regra para incidência tributária, há apenas menção genérica ao Código Tributário Municipal.

Logo,
ausentes suportes fáticos ou jurídicos suficientes
para o exercício do direito de defesa do executado no processo judicial,
configurando-se clara violação ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 202, do CTN.

Por fim, considerando o princípio da causalidade, bem como a ausência de observância dos pressupostos processuais pelo município, arbitro os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão objurgada, e, em consequência, extinguir a ação de origem, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024